Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, mas deixou de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme determinado no despacho ID 27893998. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 24 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Relator